Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-05.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. ALUGUÉIS E ENCARGOS EM ATRASO. INADIMPLEMENTO. MULTA POR ATRASO. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de despejo cumulada com cobrança, rescindindo o contrato de locação de imóvel e condenando a locatária ao pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos, a par de determinar a desocupação do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial; (ii) definir se os valores cobrados pelo locador configuram excesso diante de encargos não pactuados e juros supostamente abusivos; (iii) verificar a legalidade da decretação de despejo mesmo diante da alegada situação financeira adversa da locatária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça, formulado pelo autor em sede de contrarrazões, bem ainda o pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulados na própria petição recursal pela ré, não serão admitidos, por incontornável vício processual. 3.1. O indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos documentais suficientes à formação do convencimento do julgador.
4. A impugnação genérica da parte ré aos valores cobrados, desacompanhada de planilha ou elementos que demonstrem quais encargos seriam indevidos, não afasta a higidez da cobrança baseada em contrato expresso.
5. No caso dos autos, o contrato de locação previa expressamente a incidência de multa por atraso de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária sobre os valores inadimplidos, além do pagamento dos encargos locatícios legais e convencionados.
6. A alegação de crise financeira da locatária não justifica o inadimplemento das obrigações pactuadas, tampouco impede a rescisão do contrato e a decretação do despejo, conforme autorizam os artigos 9o, III, e 23, I, da Lei n. 8.245/1991.
7. O pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelado em contrarrazões é incabível, por não ser via adequada para formulação de requerimento autônomo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível parcialmente conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Pedido de gratuidade da justiça formulado em contrarrazões não conhecido. No mérito, na extensão conhecida, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos permitem o julgamento antecipado da lide.
2. A ausência de impugnação específica quanto aos valores cobrados impede o reconhecimento de excesso na cobrança de aluguéis e encargos locatícios, baseada em previsão contratual expressa.
3. A situação financeira adversa da locatária não afasta os efeitos legais do inadimplemento contratual, especialmente a rescisão da locação e a decretação do despejo.